Tribunal: TJES
Processo: 5001930-51.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001930-51.2024.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
APELADO: VINICIUS DE FREITAS JUNKER
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que, em Ação Ordinária, julgou procedente o pedido para determinar a nomeação do autor ao cargo de Auditor Público Interno/Área Contábil, previsto no Edital nº 001/2018, embora classificado em 4º lugar para 2 vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se candidato aprovado fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação em razão da desistência de candidatos melhor classificados formalizada após o término do prazo de validade do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado fora do número de vagas possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação.

A convolação da expectativa de direito em direito subjetivo exige a ocorrência de fatos supervenientes dentro do prazo de validade do concurso.

A desistência de candidatos melhor classificados deve ser formalizada durante a vigência do certame para gerar direito à nomeação do candidato subsequente.

Encerrado o prazo de validade do concurso, cessa sua eficácia jurídica para fins de aproveitamento de vagas decorrentes de desistências posteriores.

A admissão de desistências após o prazo de validade implicaria prorrogação indevida do certame, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da autonomia administrativa.

No caso concreto, as desistências ocorreram apenas após o término da validade do concurso, não havendo ilegalidade na conduta administrativa de não nomear o autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O candidato aprovado fora do número de vagas possui apenas expectativa de direito à nomeação. 2. A desistência de candidato melhor classificado somente gera direito subjetivo à nomeação do subsequente se ocorrer dentro do prazo de validade do concurso. 3. Encerrada a vigência do certame, não há direito à nomeação decorrente de desistências posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, entendimento pacificado sobre a necessidade de desistência dentro do prazo de validade do concurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001930-51.2024.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: VINICIUS DE FREITAS JUNKER

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença que, nos autos da presente “Ação Ordinária” ajuizada por Vinícius de Freitas Junker em desfavor do Município de Itapemirim, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.
A sentença condenou a municipalidade requerida na obrigação de fazer consistente na nomeação do autor ao cargo de Auditor Público Interno/Área Contábil, referente ao Edital nº 001/2018. Com isso, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 19408297) o Município/Apelante requer a reforma da sentença argumentando, em síntese:
(i)
que o candidato foi aprovado em 4º lugar para um cargo com apenas 02 vagas previstas no edital, figurando inicialmente fora do número de vagas; e
(ii)
que as desistências das candidatas classificadas em 1º e 3º lugares ocorreram apenas em maio de 2024, ou seja, após o encerramento definitivo do prazo de validade do concurso, que expirou em 31/12/2023.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do Apelo.

A controvérsia dos autos reside em definir se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação em decorrência de desistências de candidatos melhor classificados, quando tais renúncias são formalizadas após a expiração do prazo de validade do concurso público.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a sentença merece reforma.

O Apelado participou do concurso público regido pelo Edital nº 001/2018/PMIES para o cargo de Auditor Público Interno/Área Contábil, o qual previa 02 (duas) vagas de ampla concorrência. O candidato obteve a 4ª colocação, o que lhe conferia, inicialmente, apenas mera expectativa de direito à nomeação.

Conforme os documentos acostados aos autos, o certame teve sua validade prorrogada até o dia 31/12/2023. Ocorre que as desistências que supostamente colocariam o Apelado dentro do número de vagas (da 1ª colocada, Ana Paula Bertoli Rovetta, e da 3ª colocada, Mônica Ribeiro do Nascimento) foram formalizadas apenas em 09/05/2024 e 24/05/2024, respectivamente (IDs 19408170 e 19408171).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a desistência de candidato aprovado deve ocorrer obrigatoriamente dentro do prazo de validade ou prorrogação do concurso para que surja o direito subjetivo à nomeação do classificado subsequente.

Neste sentido, destaco:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2. É também pacífico o entendimento que a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas, passe a figurar, devido à desistência de aprovados classificados em colocação superior, dentro do quantitativo ofertado no edital do concurso.
3. Inexiste direito líquido e certo à nomeação no caso dos autos, porque, conforme a Corte a quo, "o prazo de validade do concurso findou em 30/06/2019. Nesse passo, verifica-se que as desistências dos dois candidatos mais bem classificados se operaram após o prazo de validade do concurso, visto que ambos foram nomeados em 29/06/2019, e os atos de nomeação foram tornados sem efeito apenas agosto e setembro de 2019". 4. Ocorre que, in casu, a desistência dos candidatos aprovados em melhores posições se deu após o prazo de validade do certame, o que não garante ao recorrente a vaga.
Precedentes: RMS 59.655/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/03/2019; AgRg no RMS 46 .535/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min . Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 29/4/2019; AgInt no RMS 52.660/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/6/2018; AgRg no RMS 42 .244/ MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/4/2016; RMS 36.916/SP, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 08/10/2012.5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 63676 RS 2020/0136448-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021)

Desta forma, uma vez encerrada a vigência do certame, cessa a eficácia jurídica do concurso para fins de aproveitamento de vagas decorrentes de desistências posteriores.

Nesse sentido, a vacância ou a impossibilidade de provimento do candidato melhor posicionado deve se consolidar enquanto o concurso ainda estiver vigente. Admitir o contrário implicaria em estender indefinidamente a validade de um certame já extinto, ferindo os princípios da segurança jurídica e da autonomia administrativa.

In casu
, resta comprovado que, na data em que o concurso expirou (31/12/2023), as vagas ainda estavam tecnicamente ocupadas ou destinadas aos candidatos que as precediam na ordem de classificação, pois as desistências só se materializaram cerca de cinco meses após o fim da validade.

Dessa forma, a conduta do Município em não promover a nomeação após o encerramento do prazo não configura omissão ilegal, mas estrito cumprimento dos limites temporais do concurso. Inexistindo desistência no curso da validade, a expectativa de direito do Apelado não se convolou em direito subjetivo.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Invertam-se os ônus sucumbenciais, ficando a execução das custas e honorários suspensa caso a parte autora goze do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Após o eminente Relator,
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, e o preclaro
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
terem se pronunciado no sentido de
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Itapemirim, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais, entendi prudente realizar um detido exame do caderno processual para aferir a questão que envolve o eventual direito subjetivo à nomeação do autor apelado.

E, compulsando detidamente o caderno processual,
verifico que a conclusão adotada pelos ilustres pares alinha-se com precisão à jurisprudência pacificada sobre o tema
, razão pela qual
antecipo que acompanharei o entendimento de Suas Excelências
.

Segundo se depreende dos elementos instrutórios, o autor apelado submeteu-se a concurso público regulado pelo Edital nº 001/2018 para provimento do cargo de Auditor Público Interno/Área Contábil, obtendo a 4ª (quarta) colocação final. O referido certame previa apenas 02 (duas) vagas imediatas de ampla concorrência, o que situou o candidato, originalmente, na condição de
aprovado fora do número de vagas
, figurando em cadastro de reserva e detendo mera expectativa de direito à investidura.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento que a posterior desistência da 1ª (primeira) colocada (Ana Paula Bertoli Rovetta) e da 3ª (terceira) colocada (Mônica Ribeiro do Nascimento) teria o condão de deslocar a classificação do autor para dentro das vagas editalícias, convolando a expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o candidato aprovado fora do número de vagas adquire direito subjetivo à nomeação em decorrência da desistência de concorrentes melhor classificados quando tais renúncias são formalizadas em momento posterior à expiração do prazo de validade do concurso público.

Tendo como ponto de partida a disciplina constitucional da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar o precedente vinculante no
Tema de Repercussão Geral nº 784 (RE nº 837.311/PI)
, assentou que a aprovação de candidato fora do número de vagas ofertadas originariamente no edital não gera direito automático à nomeação, ressalvadas as estritas hipóteses em que demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

A esse respeito, sublinhe-se que tanto o
Supremo Tribunal Federal
quanto o
Superior Tribunal de Justiça
excepcionam a referida tese vinculante para
admitir a convolação da expectativa em direito subjetivo quando o candidato excedente passa a figurar dentro do quantitativo de vagas em razão da desistência de classificados em colocação superior
. Para a incidência dessa exceção, contudo,
fixou-se o intransponível requisito de que a mencionada desistência ocorra, obrigatoriamente, dentro do prazo de validade ou de prorrogação do certame
. Extinto o prazo de vigência, cessa de pronto a eficácia jurídica do concurso para fins de aproveitamento de vagas decorrentes de renúncias supervenientes.

Nesse sentido, tem orientado o
Superior Tribunal de Justiça
que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a reclassificação do candidato originalmente posicionado em cadastro de reserva, mas que passa a figurar no rol de vagas oferecidas em edital em virtude da desistência de concorrentes, confere-lhe o direito público subjetivo à nomeação, desde que as aludidas desistências ocorram dentro do prazo de validade do certame”
(RMS n. 75.124/AP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025, STJ) e que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a reclassificação do candidato originalmente posicionado em cadastro de reserva, mas que passa a figurar no rol de vagas oferecidas em edital em virtude da desistência de concorrentes, confere-lhe o direito público subjetivo à nomeação, desde que as aludidas desistências ocorram dentro do prazo de validade do certame”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.370.345/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024, STJ).

No caso, observa-se que o prazo de validade do concurso público em comento expirou em 31/12/2023. Ocorre que o autor apelado instruiu o feito unicamente com termos de desistência formalizados pelas candidatas melhores classificadas em datas de 09/05/2024 e 24/05/2024, respectivamente. Constata-se, portanto, que as referidas renúncias consumaram-se quase 05 (cinco) meses após o encerramento definitivo da validade do certame. Como o pretenso interesse da Administração Municipal no preenchimento daquelas vagas específicas só se manifestou após o término da vigência do concurso,
resta obstado o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação
.

Ademais, sob a ótica estritamente processual, verifica-se que
o autor apelado não se desincumbiu do ônus probatório
que lhe é imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, deixando de demonstrar o fato constitutivo de seu pretenso direito.
Competia ao requerente
recorrido
instruir a demanda com elementos hábeis a aferir a data em que ocorreu efetivamente a nomeação das candidatas desistentes e o momento exato em que caducaram os prazos para as respectivas posses
. Tal demonstração seria indispensável para verificar se a vacância material operou-se em tempo útil, isto é, ainda no curso da validade do certame.

Importante salientar, porém, que
o autor
apelado
dispensou expressamente a produção de novas provas
e pugnou pelo julgamento antecipado do mérito quando instado pelo juízo
a quo
singular na fase de saneamento. Essa escassez probatória e a opção estratégica pela dispensa da dilação documental impedem a constatação de qualquer omissão ilegal ou preterição por parte da municipalidade, militando em favor do Ente Público a presunção de legitimidade de seus atos administrativos.

Noutro viés, impõe-se rechaçar a tese defensiva do apelado de que haveria “situação excepcionalíssima” apta a justificar o provimento do cargo após a extinção do concurso. O argumento de que o candidato apelado apenas obteve ciência das desistências em período posterior tem relevância jurídica estrita para afastar eventual prescrição ou decadência da pretensão autoral,
mas carece de aptidão para interferir na substância do direito subjetivo à nomeação
. O Poder Judiciário não detém a prerrogativa de compelir a Administração Municipal a proceder à nomeação de candidato excedente cujo suposto direito decorra de fatos jurídicos consolidados após o encerramento do prazo de validade estipulado na lei do certame, sob pena de violação direta ao princípio da separação dos Poderes.

Nesse contexto,
a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe
, uma vez que a conduta do município de Itapemirim apelante em não promover a investidura após o encerramento do prazo não configura omissão ilegal, mas estrito cumprimento dos limites temporais vigentes.

Por tais considerações,
não tenho dúvida em acompanhar
a
conclusão exposta pelo
eminente
Relator
, no sentido de conhecer o recurso de apelação cível e a ele dar provimento, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão da assistência judiciária gratuita deferida na origem.

E é como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.